Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749658-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wescley Pereira da Silva contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em determinar: 1) a suspensão da exigibilidade das dívidas; 2) a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas em trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos; 3) que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas por meio de boletos bancários e não por desconto em conta corrente; e 4) o impedimento da inclusão do seu nome em cadastros de restrição de crédito. Wescley Pereira da Silva afirma que propôs a ação de repactuação de dívidas porque está em situação de superendividamento. Alega que os descontos realizados superam o limite legal. Assegura que a probabilidade do direito é clara porque os descontos nas contas bancárias prejudicam sua subsistência, uma vez que correspondem a mais de cinquenta por cento (50%) de sua renda. Ressalta a sua boa-fé ao reconhecer que não consegue arcar com os descontos realizados e que pretende apresentar plano de pagamento ao Juízo e aos credores assim que possível. Sustenta a existência do perigo da demora porque os descontos realizados prejudicam sua saúde financeira. Argumenta que vários descontos ocorrem em sua conta pessoal e que não sobram valores para manter o seu mínimo existencial. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para suspender os descontos nas suas contas bancárias e limitá-los ao patamar de trinta por cento (30%) das verbas líquidas. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A questão em análise insere-se na temática do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificados nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito sem considerar a possibilidade de pagamento fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] A Lei n. 14.181/2021 apresenta o conceito de superendividamento: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. A repactuação de dívidas compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. É comum que o consumidor contraia empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e, consequentemente, viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores que, de outro modo, talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[2] O Superior Tribunal de Justiça considera a prática válida, conforme expressou em diversas ocasiões.[3] O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.[4] O supramencionado Tema registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O reconhecimento da legalidade dos descontos diretos em conta bancária consentidos pelo consumidor permite concluir que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade dessa autorização quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. Wescley Pereira da Silva não discorda do fato de que houve autorização contratual para desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo. O cerne da controvérsia é a possibilidade de ele revogar unilateralmente a autorização sem que antes haja a prévia repactuação das dívidas. Wescley Pereira da Silva requer a interrupção dos descontos sem qualquer consequência por deixar de pagá-los, o que inviabiliza o acolhimento da medida. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Os referidos princípios contratuais clássicos e modernos são aplicáveis igualmente aos contratos de consumo, observadas as particularidades do microssistema jurídico de proteção do consumidor. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[5] O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada em uma análise perfunctória. Wescley Pereira da Silva autorizou expressamente os descontos como forma de obter os empréstimos em condições mais vantajosas, os quais não seriam concedidos nos mesmos moldes caso os abatimentos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, que não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Confira-se a redação dos arts. 6° e 9° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. A suspensão ou a limitação dos descontos de empréstimos também é impossível por ora porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que o devido cumprimento destes deve ser mantido. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Entendo ser de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco de Brasília S.A. e ao Banco Santander (Brasil) S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [2] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [3] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [4] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [5] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398.